Tribunal: TJMT
Processo: 1045072-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045072-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES LEMES - CPF: 054.874.231-64 (PACIENTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.795.321-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.795.321-80 (IMPETRANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), Y. G. R. A. - CPF: 081.505.121-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
Estupro de vulnerável agravado [hospitalidade] e majorado [mãe da vítima], fotografar pornografia infantil majorada [prevalecendo-se de relações de hospitalidade e de parentesco] e divulgar pornografia infantil. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade do crime [toques lascivos na vagina]. Idade

da criança [4 anos]. Vínculo de familiar [mãe da vítima].

Pedido revogatório. Improcedência. Inaplicabilidade de medidas cautelares. Prisão domiciliar.

Impertinência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável agravado [hospitalidade] e majorado [mãe da vítima], fotografar pornografia infantil majorada [prevalecendo-se de relações de hospitalidade e de parentesco] e divulgar pornografia infantil, visando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) Pressupostos da custódia cautelar
; 2) contemporaneidade entre os fatos e o ato constritivo; 3) direito à prisão domiciliar por ser genitora de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos.

III.
Razões de decidir

1.
A gravidade do crime [toques lascivos na vagina; divulgação de cenas pornográficas da filha em redes sociais e
darkweb
], a quantidade de material compartilhado [
83 (oitenta e três) arquivos],
a idade da criança [4 anos] e a proximidade inerente ao vínculo de familiar [mãe da vítima] justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública (STJ AgRg no AREsp nº 1.142.954/SP; HC nº 543.849/SP; AgRg no HC nº 830.006/SP).

2. O “
transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar”
(STJ, AgRg no HC nº 850.798/TO; AgRg no RHC nº 224.720/PR).

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável, ante a imputação de crime praticado com violência presumida contra a própria descendente, bem como a inexistência de situação de risco atual às demais crianças sob cuidados de terceiro responsável.

V.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela natureza dos atos imputados, pela idade da vítima [4 anos], pela pelo vínculo materno e pela disseminação de material de abuso sexual infantil nas redes sociais e
darkweb
.

2.

A contemporaneidade encontra-se configurada, pois o lapso temporal entre os fatos apurados, a conclusão das investigações e o decreto prisional decorreu do regular desenvolvimento da apuração criminal.

3. Não se mostram adequadas medidas cautelares diversas quando o crime imputado envolve violência presumida contra a própria descendente de tenra idade.

4.

A prisão domiciliar pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente diante do s indicativos de cometimento de crime grave em face da filha de 4 (quatro) anos de idade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A c/cart. 61, ‘f’, art. 226, II; ECA, art. 240ª, 2ª, II e III, e 241-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.142.954/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2018; HC nº 543.849/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 2.3.2020; AgRg no HC nº 830.006/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023; AgRg no RHC n. 187.627/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 12.3.2025; HC AgRg no HC n. 974.802/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 7.4.2025; AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.10.2023; AgRg no RHC nº 224.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025; RHC nº 217.403/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.8.2025; HC nº 354.860/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 23.8.2016; HC nº 594.600/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.8.2020; TJMT, HC NU 1016888-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1045072-39.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE QUERÊNCIA

IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO

PACIENTE(S): ALINE RODRIGUES LEMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALINE RODRIGUES LEMES
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (NU 1001739-88.2025.8.11.0080), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável agravado [hospitalidade] e majorado [mãe da vítima], fotografar pornografia infantil majorada [prevalecendo-se de relações de hospitalidade e de parentesco] e divulgar pornografia infantil - art. 217-A c/cart. 61, ‘f’, art. 226, II, todos do CP, art. 240,§ 2º, II e III, e 241-A do ECA - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 3) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser genitora de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 335902875), com documentos (ID 335902881/ID 335904353).

O pedido liminar foi indeferido (ID 336511853).

O Juízo singular prestou informações

(ID 337830886).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIMES DOS ART. 240, § 2º, II E III E ART. 241-A, DO ECA PRATICADO POR GENITORA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS E CONTEMPORÂNEAS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A PRÓPRIA FILHA DE 04 ANOS DE IDADE, ALÉM DE GRAVAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DOS ABUSOS SEXUAIS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DOS FILHOS MENORES - NÃO ACOLHIMENTO - QUEBRA DE CONFIANÇA DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR - PRESERVAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS NÃO PODEM SER CONFERIDOS A OUTRO FAMILIAR - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 341113354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.9.2025, a delegada de Polícia Federal [Iana Carla Silva Alves] representou pela prisão preventiva da paciente (PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 207178763).

Na mesma data [8.9.2025], o Juízo singular indeferiu a decretação da custódia cautelar e impôs outras medidas nos seguintes termos:

“[...]A Polícia Federal, por intermédio da autoridade policial signatária, no exercício das atribuições previstas no art. 144, §1º, inciso IV, da Constituição Federal e nos arts. 4º e seguintes do Código de Processo Penal, apresentou representação dirigida a este Juízo, por meio da qual requer a decretação da prisão preventiva de Aline Rodrigues Lemes, com fundamento nos arts. 5º, LXI, da Constituição Federal e 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da suposta prática de crimes ocorridos entre 06/04/2021 e 25/04/2022, cuja vítima principal é sua filha menor, havendo ainda referência à existência de outros filhos, inclusive um bebê de pouca idade.

Compulsando os autos, verifico que, embora existam elementos que apontam indícios de autoria e materialidade delitiva, os fatos narrados cessaram há mais de três anos, não havendo notícia de continuidade delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva exige relação de contemporaneidade entre os fatos que a justificam e a decisão judicial que a decreta, sob pena de configurar medida cautelar desatualizada e sem base fática atual.

Desse modo, não se vislumbrando situação que demonstre atual perigo concreto, a prisão preventiva se mostra desproporcional no momento. Ainda assim, a gravidade dos crimes imputados e a especial vulnerabilidade das vítimas, sobretudo por se tratar de crianças, não podem ser desconsideradas. Nesse contexto, entendo adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, a fim de assegurar a fiscalização da investigada, harmonizando a proteção das vítimas com a preservação do princípio da proporcionalidade.

Mas isso não impede eventual prisão em flagrante, caso sejam encontrados novos materiais na residência da suspeita. Hipótese em que será analisada a conversão em prisão preventiva.
[...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado, mas DEFIRO a aplicação das seguintes medidas: a) imposição do monitoramento eletrônico da investigada,
mediante uso de tornozeleira
, a ser instalado pela equipe técnica responsável; b)
análise das condições atuais de todos os filhos da investigada
, devendo ser acionado o Conselho Tutelar para adoção das medidas de proteção cabíveis, inclusive, se necessário, o acolhimento em instituição apropriada, como a
Casa de Passagem desta comarca
; c) proibição de contato da investigada com as vítimas, por qualquer meio, inclusive por interposta pessoa; d) afastamento da investigada da residência e do local de convivência com as vítimas; e) inclusão das vítimas em programas de atendimento de assistência social geridos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Querência-MT.

Expeçam-se os mandados necessários. Autorizo que a Polícia acione o Conselho Tutelar e outros órgãos
posteriormente ao cumprimento da diligência
, preservando a efetividade e sigilo das medidas [...].”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 207178763)

Em 9.9.2025, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pediu a reconsideração da decisão
“que indeferiu a prisão preventiva da investigada ALINE RODRIGUES LEMES”, “decidindo-se pelo deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial federal”
(PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 207178763).

No mesmo dia [9.9.2025], o Juízo singular decretou a custódia preventiva da paciente mediante a seguinte fundamentação;

“[...] Insiste o Ministério Público na prisão preventiva da investigada. A decisão anterior não olvidou a gravidade das condutas, mas referiu-se à contemporaneidade como óbice à prisão. [...]

Debruçando-me sobre o caso, dois pontos me chamam à atenção.

O primeiro é a provável pluralidade de crimes que são objetos de investigação. Afinal de contas, além do crime de pedofilia, possivelmente estamos diante de estupros em continuidade delitiva, talvez com pluralidade de vítimas.
Sendo assim, as penas podem ser severas, caso haja condenação ao final de eventual denúncia.

O segundo é justamente a contemporaneidade. E refletindo sobre isso, vejo que esse requisito pode estar intrinsecamente ligado à persistência do vínculo entre mãe e filha, pois ambas continuam residindo juntas na mesma residência. Ou seja, a contemporaneidade reside justamente no fato da
mãe ainda exercer autoridade sobre a criança, no âmbito doméstico, mesmo após os episódios de abuso sexual.

E, por fim, não menos importante, verifico que essa autoridade da mãe, caso esteja em liberdade, possa comprometer a instrução criminal,
influenciando na colheita de elementos de informação ou provas judiciais.

Então reanalisando o caso, DEFIRO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e
decreto a prisão preventiva de ALINE RODRIGUES LEMES
, como garantia da ordem pública (gravidade concreta da conduta) e garantia da instrução criminal (possibilidade clara de interferência sobre declarações da vítima que é sua filha)

[...].”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 207434821)

Em 29.9.2025, indeferiu pedido de prisão domiciliar por entender que:

“[...] A defesa alegou que Aline Rodrigues Lemes é a única responsável pelos cuidados de seus filhos, o que, por um lado, poderia justificar uma medida menos gravosa que a prisão preventiva.

Contudo, em que pese a alegada condição da requerente como cuidadora de seus filhos, não se demonstrou de forma convincente a imprescindibilidade de sua presença no convívio familiar de maneira a justificar a concessão da prisão domiciliar.

A custodiada está sendo investigada por crimes extremamente graves, envolvendo abusos sexuais contra sua própria filha, que à época dos fatos tinha apenas 4 anos de idade.

Segundo as investigações, Aline teria submetido sua filha a práticas reiteradas de atos libidinosos, gravado e compartilhado material criminoso nas redes sociais e na darkweb com outros abusadores. Tais condutas, se confirmadas, configuram crimes de extrema gravidade, que atentam contra a dignidade sexual da criança, além de representar um risco à ordem pública e à segurança da sociedade.

Na espécie, além do crime de pedofilia, possivelmente estamos diante de estupros em continuidade delitiva, talvez com pluralidade de vítimas.
Sendo assim, as penas podem ser severas, caso haja condenação ao final de eventual denúncia.

Ainda, considerando o teor das investigações, é possível concluir que a liberdade de Aline Rodrigues Lemes, ao invés de garantir a proteção e o cuidado dos filhos, poderia comprometer a instrução criminal, ao permitir que ela exercesse autoridade sobre a vítima, sua filha, e influenciasse nas investigações e declarações da criança.

A contemporaneidade entre os crimes e a convivência no mesmo ambiente familiar aumentam o risco de reiteração criminosa e de interferência nas provas.

A prisão preventiva da custodiada é medida necessária para garantir a ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva, diante da gravidade concreta da conduta, bem como para assegurar a regularidade da instrução criminal.

O risco da custodiada Aline interferir nas provas e nas declarações da vítima, sua filha, é real e fundamenta a manutenção da custódia preventiva.

Além disso, a defesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade de sua custódia domiciliar, ou que a prisão preventiva esteja causando um prejuízo irreparável para o bem-estar de seus filhos.
A custodiada não apresentou elementos novos ou suficientemente robustos para autorizar a concessão da prisão domiciliar
, especialmente considerando que as alegações sobre o estado de saúde de seu filho não foram comprovadas com documentos médicos detalhados e atualizados.

A prisão preventiva foi decretada e cumprida recentemente em desfavor da custodiada, não existindo alteração fática nos autos.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar

formulado pela defesa de Aline Rodrigues Lemes, mantendo-se a prisão preventiva decretada, como garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva e preservar a integridade da vítima, bem como para regularidade da instrução criminal

[...].”
(PJe NU 1001784-92.2025.8.11.0080 - ID 2096281921)

Em 6.10.2025, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA denunciou a paciente
“ALINE RODRIGUES LEMES, como incursa nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II (majorante), c/c art. 61, inciso II, ‘f’ (agravante), por diversas vezes - Fato I, em concurso material (art. 69 do CP) com os arts. 240, § 2º, incisos II e III, do ECA (Lei nº 8.069/90), por diversas vezes - Fato II, e art. 241-A, caput, do ECA (Lei nº 8.069/90), por diversas vezes - Fato III, com a observância dos ditames da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90)”
(PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 210564821).

Em 7.10.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação da paciente (PJe NU 1001739-88.2025.8.11.0080 - ID 210698511).

Em 17.11.2025, a Defesa da paciente apresentou resposta à acusação, postulando pela revogação da custódia preventiva ou conversão em prisão domiciliar (PJe NU 1001739-88.2025.8.11.0080 - ID 215185541).

Em 7.12.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo
“
pelo INDEFERIMENTO do pedido da defesa e manutenção da prisão preventiva, com a continuidade do feito, com a consequente designação da audiência de instrução”
(PJe NU 1001739-88.2025.8.11.0080 - ID 217423228).

Em 15.12.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação,
DECLARO o feito saneado.

Conforme dispõe a Lei 13.431/2017,
DESIGNO AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL para a oitiva da vítima a ser realizada em 28 de janeiro de 2026, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso)
, devendo a secretaria criar o link de acesso e de ingresso junto ao sistema TEAMS, expedir os atos processuais e proceder ao necessário junto à equipe multidisciplinar do Juízo.

Em relação à custódia cautelar da acusada
, a prisão preventiva foi regularmente decretada, com fundamentação concreta, amparada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos dos relatórios de investigação, boletim de ocorrência, imagens e dados obtidos no curso das diligências policiais.

Além do
‘
fumus comissi delicti’, permanece hígido o ‘periculum libertatis’, evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, diante do “modus operandi” atribuído à acusada, consistente na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil por meios digitais.

Não procede a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, embora parte do material tenha sido inicialmente produzido entre os anos de 2021 e 2022, os delitos imputados à acusada possuem natureza permanente, uma vez que a consumação se protrai no tempo enquanto o conteúdo ilícito permanece armazenado ou disponível para acesso, especialmente em ambientes digitais e redes sociais.

Ressalte-se, ainda, a gravidade da conduta imputada, consistente na produção e publicação de, ao menos, 83 (oitenta e três) arquivos contendo abuso sexual infantil
,
valendo-se a acusada da relação doméstica e da autoridade exercida sobre a própria filha, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e prevenir a perpetuação da violência.

Ademais, não houve a superveniência de qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva. Ao revés, verifica-se que a instrução criminal já teve início, encontrando-se

designado o depoimento especial da vítima, o que recomenda cautela redobrada, inclusive para assegurar a regularidade da colheita da prova e a proteção da vítima.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública.

Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,

e inexistindo qualquer ilegalidade ou fato novo apto a ensejar a revogação da custódia, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
,
mantendo-se a custódia cautelar da acusada ALINE RODRIGUES LEMES, por seus próprios fundamentos.

Prossiga-se com a regular tramitação do feito, com a realização da audiência de instrução já designada, especialmente o depoimento especial da vítima.

Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Conselho Tutelar para verificação da situação fático-social atualizada dos filhos da acusada, o que deverá ser feito no prazo de até 5 (cinco) dias, juntando-se o relatório aos autos
.” (Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito -
PJe NU 1001739-88.2025.8.11.0080)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e instrução criminal, visto que a paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [
“manipulou lascivamente a genitália da vítima e induziu a ofendida a exibir e manipular lascivamente a própria genitália”
] em face de sua filha
Yanny Gabrielly Rodrigues Aguiar, de 4 (quatro) anos de idade, de forma reiterada [abril de 2021 a 25.4.2022],
além de gravar e compartilhar material criminoso nas redes sociais e na
darkweb
com outros abusadores [
83 (oitenta e três) arquivos de abuso sexual infantil, entre fotos e vídeos da genitália da vítima em posições notoriamente sexuais]
, e necessidade de assegurar a idoneidade do depoimento da criança, a qual poderia ser influenciada por sua genitora, que

“exercesse autoridade sobre ela”

(PJe NU 1001739-88.2025.8.11.0080).

Com efeito, a gravidade do crime [toques lascivos na vagina; divulgação de cenas pornográficas da filha em redes sociais e
darkweb
], a quantidade de material pornográfico compartilhado [
83 (oitenta e três) arquivos],
a idade da criança [4 anos] e a proximidade inerente ao vínculo de familiar [mãe da vítima] justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp nº 1.142.954/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2018; HC nº 543.849/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 2.3.2020; AgRg no HC nº 830.006/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade, cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.”
(HC NU 1016888-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Em relação à contemporaneidade, os atos libidinosos em face da vítima
Yanny Gabrielly Rodrigues Aguiar
teriam sido praticados até abril de 2022, ao passo que a prisão preventiva fora decretada em 8.9.2025, após a localização de mídias contendo material pornográfico na posse de
“RONEY GUEDES DE OLIVEIRA (CPF 104.770.994-59), usuário do nickname KUKAPAU no telegram e na DARKWEB, preso em flagrante em
06/02/2024
pela Polícia Federal em Recife/PE por armazenamento de material de abuso sexual infantil (IPL nº 2023.0059983)”

(PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080).

As investigações realizadas pela delegada de Polícia Federal [Iana Carla Silva Alves], relativas à paciente ALINE RODRIGUES LEMES,

foram encerradas em 30.9.2025 (PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 209803608).

O período entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente 2 (dois) meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a imputação de crime grave [estupro de vulnerável contra criança de tenra idade], circunstância que enseja certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, AgRg no RHC n. 187.627/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 12.3.2025; HC AgRg no HC nº 974.802/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 7.4.2025). Em outras palavras, de modo que “
o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar”
(
STJ,
AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.10.2023; AgRg no RHC nº 224.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025).

Noutra senda, a
contemporaneidade

“não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão
preventiva
”
(STJ,
RHC nº 217.403/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.8.2025).

Nesse contexto, não se identifica ausência de contemporaneidade apta a desconstituir a prisão preventiva.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria cometido crime graves [
“submetido sua filha a práticas reiteradas de atos libidinosos, gravado e compartilhado material criminoso nas redes sociais e na darkweb com outros abusadores
], “
que atentam contra a dignidade sexual da criança”
, valendo-se da condição de mãe da criança (PJe NU 1001784-92.2025.8.11.0080).

Com efeito, afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas”
(STJ, HC nº 354.860/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 23.8.2016).

Registre-se, ainda, que a audiência para colheita do depoimento especial/sem dano da vítima está designada para data próxima [28.1.2026, às 13h], de modo que deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar, o qual dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2024).

Logo, as cautelares não mostram suficientes
para garantia da ordem pública.

Sobre a prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Joaquim Afreu Rodrigues Aguiar, de 1 (um) ano e 3 (três) meses de idade, Yanni Gabrielly Rodrigues Aguiar [vítima], atualmente com 8 (oito) anos de idade, e Brayam Gabriel Rodrigues Aguiar, de 11 (onze) anos de idade.

A impetração está instruída, também, com Relatório Médico, datado de 11.2.2025, do qual infere-se que a criança
“Joaquim Afreu Rodrigues Aguiar, 7 meses de idade, apresenta diagnóstico de Alergia a Proteína do leite de Vaca não IgE mediada (CID:T78.4), com sintomas tardios (diarréia com sangue - proctocolite alérgica) ao ingerir fórmula infantil com a proteína intacta do leite de vaca. Necessita uso de fórmula infantil com proteína extensamente hidrolisada (Pregomin pepti) por tempo indeterminado para resolução do quadro clínico
” (ID 335904351), e atestado médico, emitido pela Dra. Leticia P. Scolari [CRM 8883], em 3.6.2025, no qual declara que Brayam Gabriel Rodrigues Aguiar “
apresenta déficit de atenção, dificuldade aprendizado e ansiedade generalizada iniciado acompanhamento com neurologista. Já encaminhado para psicólogo psiquiatra, necessita de ADI (auxiliar de desenvolvimento infantil) no ambiente escolar. CID F 90.0
” (ID 335904351).

Todavia, as conselheiras tutelares [Gardenia L.Cavalcante e Cleusa Moura Watte] realizaram
“diligências com o objetivo de averiguar o local onde se encontram as crianças e as condições em que estão sendo assistidas”
e constataram que
“as crianças encontram-se atualmente residindo em uma propriedade rural denominada ‘Fazenda Bela Vista’, localizada no Município de Baliza, Estado de Goiás, sob os cuidados da avó materna Maria Rodrigues Lemes, nascida em 19/03/1967, sob CPF n° 514.244.791-34, telefone nº (66) 992076869
”, bem como inexistir informação acerca de
“situação de risco iminente que demandasse intervenção emergencial por parte do Conselho
” (PJe NU 1001747-65.2025.8.11.0080 - ID 218540964).

Além disso, os indicativos de cometimento de crime grave [violência presumida] em
face da própria filha [de 4 (quatro) anos de idade] não recomendam a prisão domiciliar.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito
das crianças.

Para o caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“1. A Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. Na hipótese em exame, trata-se de situação excepcional em que a autuada colocou em risco a vida de seus filhos menores de idade, por meio de manobras perigosas, em alta velocidade, no carro em que se encontrava com as crianças, para se furtar ao flagrante policial, circunstâncias que obstam a concessão da prisão domiciliar com esteio no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, julgado pelo STF.”
(HC nº 594.600/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.8.2020)

Nesse contexto, a conversão da custódia preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026